Tribunal: TJSP
Processo: 0001801-23.2024.8.26.0482
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Falta Grave
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Apuração de falta disciplinar – Acórdão que, por maioria de votos, manteve a natureza grave da falta disciplinar imputada ao sentenciado - Voto divergente reconhecendo a desclassificação da falta administrativa – Conduta apurada que, diante da ausência de gravidade ou de maiores consequências à disciplina, ordem e rotina do estabelecimento prisional, deve ser

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Apuração de falta disciplinar – Acórdão que, por maioria de votos, manteve a natureza grave da falta disciplinar imputada ao sentenciado - Voto divergente reconhecendo a desclassificação da falta administrativa – Conduta apurada que, diante da ausência de gravidade ou de maiores consequências à disciplina, ordem e rotina do estabelecimento prisional, deve ser classificada como infração de natureza média, nos termos no inc. I do art. 45 da Resolução SAP 144/10 – EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.